Tribunal: TCU
Processo: 006.157/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3281/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.157/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Rodrigues (CPF XXX.336.108-XX); Camila Pascoti Lapin Giubbina (CPF XXX.266.568-XX); Daniela Cristina Correia Alioto (CPF XXX.498.538-XX); Halyne Prazeres (CPF XXX.642.818-XX); Jaqueline Martins (CPF XXX.283.098-XX); Lígia Michelle Clausen dos Santos (CPF XXX.695.328-XX); Marcos Vargas Aleixo (CPF XXX.428.651-XX); Marilene Evangelista Correa Noleto (CPF XXX.679.213-XX); Martha Regina Fagonde Maia (CPF XXX.424.440-XX) e Rosiane Gonçalves da Cruz (CPF XXX.432.188-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.